Tribunal: STJ
Processo: 0914394-13.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103843 - MS(2025/0430497-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TASSIA DANIELI ALBUQUERQUE ROMERO
ADVOGADOS
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
ANA VITÓRIA SILVA DE MENEZES - MS030699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: DENNIS ALVES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa, no agravo em recurso especial, não refutou de forma concreta, especifica
e pormenorizada todos fundamentos apresentados pelo Tribunal
para inadmitir o
a quo
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração
concreta de sua inaplicabilidade, mediante a demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, o que não foi feito na espécie.
Documento eletrônico VDA54760916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ffdd21c7-8afe-47a9-abe3-8b6e7dcf641b

5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, deve ser refutado de forma específica,
com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
tornando inviável o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A
Tese de julgamento:
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
"
capítulos autônomos, devendo ser impugnada especificamente em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
AREsp n. 2.663.099/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
8/10/2024,
15/10/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.842.628/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: ffdd21c7-8afe-47a9-abe3-8b6e7dcf641b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103843 - MS(2025/0430497-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TASSIA DANIELI ALBUQUERQUE ROMERO
ADVOGADOS
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
ANA VITÓRIA SILVA DE MENEZES - MS030699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: DENNIS ALVES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A defesa, no agravo em recurso especial, não refutou de forma concreta, especifica
e pormenorizada todos fundamentos apresentados pelo Tribunal
para inadmitir o
a quo
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração
concreta de sua inaplicabilidade, mediante a demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, o que não foi feito na espécie.
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, deve ser refutado de forma específica,
com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
tornando inviável o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A
Tese de julgamento:
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
"
capítulos autônomos, devendo ser impugnada especificamente em sua integralidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
AREsp n. 2.663.099/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
9/12/2024;
AREsp n. 2.612.420/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
8/10/2024,
15/10/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.842.628/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
10/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TASSIA DANIELI ALBUQUERQUE
ROMERO (fls.
) em face de decisão de minha relatoria (fls.
) que
6424/6438
6369/6377
não conheceu do agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
especial ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão proferida pelo Tribunal de origem, quais sejam, os óbices da Súmula n. 7 do
STJ e da Súmula n. 83 do STJ.

Irresignada, a ora agravante alega que "o Agravo em Recurso Especial não se
limitou a reproduzir as razões do Recurso Especial, mas efetivamente atacou os
fundamentos específicos da decisão de inadmissão, demonstrando as razões jurídicas
(fls. 6427).
pelas quais os óbices sumulares não se aplicam ao caso concreto"
Sustenta, ainda, que "a circunstância de a defesa ter reiterado os fundamentos do
Recurso Especial em tópico próprio (item V do AREsp) não desnatura a impugnação
(fl. 6427).
específica realizada nos tópicos anteriores"

Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

Requer, então, "o provimento do Agravo Regimental para reformar a decisão
monocrática, afastando a aplicação da
e reconhecendo a presença de
Súmula 182/STJ
(fl. 6436). Consequentemente
impugnação específica no Agravo em Recurso Especial"
pugna pelo conhecimento do agravo em recurso especial a fim de que o apelo extremo
seja conhecido e provido.

É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.

Da leitura das razões do agravo em recurso especial, constata-se que a
aplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ não foram impugnadas
concreta e especificamente, limitando-se a defesa a reprisar exatamente os mesmos
argumentos meritórios apresentados quando da interposição do recurso especial.
Com efeito, a impugnação dos motivos que obstaram a admissibilidade do
recurso especial deve ser realizada de forma concreta e específica, não bastando a
alegação genérica de inaplicabilidade do óbice processual, sem explicar as razões que
sustentariam esta alegação.
No que diz respeito ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, a defesa alega, nas razões
do agravo em recurso especial, que "trata-se de questão de direito, não de mera
(fl. 6305).
valoração probatória"
Contudo, cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade,
mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a
fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

No que diz respeito ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, na peça de interposição
do agravo em recurso especial, a defesa alega sua inaplicabilidade ao argumento de
que "o recurso apontou divergência jurisprudencial demonstrada com julgados

recentes em sentido oposto, especialmente no que se refere à impossibilidade de
cumulação das figuras típicas de associação para o tráfico e organização criminosa
(bis in idem) e à necessidade de absolvição quando não há apreensão de drogas ou
(fl. 6305).
elementos concretos de materialidade"
Todavia, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados – o que não ocorreu na
distinguishing
hipótese.
Com igual orientação:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em
Recurso Especial n.

e
relator Ministro João
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
DJe de
pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o
19/9/2018,
30/11/2018,
recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em
sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo
Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Com igual orientação:
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob a
justificativa de que a defesa não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-
se a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou de forma específica e
concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial consistente no óbice da Súmula n. 83 do
STJ, relativamente à tese de abrandamento do regime
prisional. Cingiu-se a impugnar a aplicação do óbice da
Súmula n. 83 do STJ quanto à tese da aplicação do
princípio da insignificância.
4. A decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é cindível em capítulos autônomos e,
portanto, deve ser impugnada em sua integralidade, o
que não foi feito na hipótese.
5. A ausência de impugnação específica,
concreta e integral de todos os fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação da decisão
de inadmissibilidade de recurso especial deve ser
específica, concreta e integral. 2. A ausência de
impugnação adequada de todos os óbices aplicados na
decisão agravada impede o conhecimento do agravo,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.790.756/TO,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
11/2/2025.
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
(reincidência e regime
Súmula 83/STJ
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena) e
(art. 33, § 4o, da
- tráfico
Súmula 83/STJ
Lei n. 11.43/2006
privilegiado e quantidade de drogas). A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, não admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia,
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.547.981/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
10/2/2025.

Desse modo, o agravo em recurso especial de fato não ultrapassou o juízo de
admissibilidade.

Destarte os argumentos apresentados no presente agravo regimental são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.

No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que, com lastro na
habeas corpus
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese.

Com igual conclusão, citam-se precedentes:
Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
QUANTIDADE
1/6.
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
28/5/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA
TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06.
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

E

AGRAVO
SÚMULA
N.
282/STF
356/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54760940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:53:11
Código de Controle do Documento: a79309bc-883a-4bde-a767-47805de26a28

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430497-0
AREsp 3.103.843 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09143941320198120001 09143941320198120001500032
09143941320198120001500042 0914394132019812000150005
09143941320198120001500052 9143941320198120001
9143941320198120001500032 9143941320198120001500042
914394132019812000150005 9143941320198120001500052
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TASSIA DANIELI ALBUQUERQUE ROMERO
ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
ADVOGADA
: ANA VITÓRIA SILVA DE MENEZES - MS030699
AGRAVANTE
: DENNIS ALVES E SILVA
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADOS
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TASSIA DANIELI ALBUQUERQUE ROMERO
ADVOGADA
: KELLI CRISTIANE APARECIDA HILARIO - MS011709
ADVOGADA
: ANA VITÓRIA SILVA DE MENEZES - MS030699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: DENNIS ALVES E SILVA
ADVOGADO
: MARCOS IVAN SILVA - MS013800
ADVOGADOS
: MARIANNE CARVALHO GARCIA - MS023425
DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851191820=4029@
2025/0430497-0 - AREsp 3103843 Petição : 2026/0005012-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:49:43
Código de Controle do Documento: 0141C5F1-96F0-46E9-A969-84057E9AB2F5